Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO RESULTANTE DE COAÇÃO E PLEITOS DE RESTITUIÇÃO FINANCEIRA E DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NESSES PONTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE TITULARIDADE/PROPRIEDADE. ÔNUS DO APELANTE (ART. 373, I, DO CPC). ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de partilha de bens posterior ao divórcio, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. Em razão da inadequação da via processual e da preclusão (art. 100, caput, do CPC), o requerimento de revogação da justiça gratuita apresentado nas contrarrazões não deve ser conhecido.
3. A alegação de vício de consentimento resultante de coação e os pleitos de restituição financeira e de compensação pecuniária por danos morais caracterizam inovação recursal, pois não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem. A análise de questões inéditas em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Apelação parcialmente conhecida.
4. Ante a desnecessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, reputa-se adequado o julgamento antecipado do mérito, com base nos arts. 355, I, 370 e 443 do CPC. O exame das alegações das partes sobre a titularidade dos bens e o cabimento da partilha pleiteada deve ser realizada por meio de prova documental. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
5. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados nos arts. 1.659 e 1.661 do CC. A partilha patrimonial deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.666 do diploma civilista.
6. O veículo foi adquirido exclusivamente pela apelada em 29/4/2021, após a dissolução do casamento, razão pela qual não deve integrar a partilha.
7. Os documentos evidenciam que o valor da indenização decorrente da desapropriação de imóvel localizado em Minas Gerais é inferior ao alegado pelo apelante. A prova documental é incapaz de demonstrar que a recorrida, na condição de procuradora, teria efetivamente recebido e ficado com o depósito. Inviável, portanto, condená-la a devolver a quantia pleiteada.
8. O apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não comprovou documentalmente a existência de patrimônio nem trouxe documentação capaz de esclarecer se os bens imóveis indicados devem ser incluídos ou excluídos da comunhão.
9. Em razão da falta de indícios de simulação na escritura pública de divórcio, especificamente na declaração de inexistência de bens a partilhar, afasta-se a alegação de nulidade do negócio jurídico, com base nos requisitos previstos no art. 167, § 1o, do CC.
10. Diante da presunção de veracidade da escritura pública de divórcio, dotada de fé pública (art. 215, caput, do CC), e ante a falta de documentos para contrariar os fatos declarados e registrados em cartório, conclui-se que a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial deve ser mantida.
11. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.